Tribunal: TJDFT
Processo: 0708508-98.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708508-98.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA APELADO: GERALDA GOMES PEREIRA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. CONSTRUTORA. INCORPORADORA. IMÓVEL. COTA MULTIPROPRIEDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO. CABIMENTO. CONDENAÇÃO. EXISTÊNCIA VALOR MENSURÁVEL. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RETENÇÃO. DESTACAMENTO. MOMENTO. APÓS CORREÇÃO E JUROS. 1. O CPC, art. 85, §2o do CPC estabelece a ordem para a fixação dos honorários advocatícios, segundo a qual o valor da causa deve ser utilizado quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido. 2. Foi estabelecida uma ordem, segundo a qual o valor da causa somente será utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários quando não houver condenação. 3. O valor da condenação no caso concreto não é irrisório, motivo pelo qual essa deve ser a base de cálculo da verba honorária sucumbencial. 4. Somente após a atualização dos valores devidos pelos parâmetros fixados na sentença é que se destacará o montante da retenção a que a ré tem direito, pois a correção monetária não constitui acréscimo na obrigação acordada e sim uma forma de se manter os valores contratualmente pactuados ante a desvalorização da moeda causada pela inflação. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Ato impugnado (ID no 57596019): sentença da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação rescisão contratual c/c revisão de cláusulas abusivas e pedido de tutela de urgência, julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para: i) Rescindir o contrato de Promessa de Compra e Venda firmado entre as partes, referente ao empreendimento: EVIAN THERMAS RESIDENCE, Apartamento n. 106, Cota 1, Torre Sul, Garagem 291; ii) Condenar a ré a restituir à parte autora, de forma imediata, em parcela única, a integralidade do valor pago, com o abatimento: a) da cláusula penal, no percentual de 20% do valor do contrato, limitado a 25% da quantia efetivamente paga pelo consumidor; b) do valor correspondente à fruição do imóvel, limitada ao equivalente à 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, pro rata die; c) do valor equivalente às taxas condominiais vencidas e inadimplidas até a data de citação/intimação da tutela (09.08.2023). Eventuais pagamentos posteriores à planilha de Id 169545590, que não foram noticiados nos autos, deverão ser considerados, por lógico. Os valores serão corrigidos pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado desta sentença. 2. Sucumbência: recíproca. As partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §8o-A e Tema 1076 do STJ), na proporção de 1/3 devidos pela autora 2/3 devidos pela ré. 3. A sentença foi mantida após oposição de embargos de declaração (ID no 57596023). 4. Autora/apelada: Geralda Gomes Pereira. 5. Ré/apelante: Evian Residence Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. 6. Ação proposta: rescisão contratual e revisão de cláusulas abusivas. Causa de pedir: contrato de compra e venda de imóvel com onerosidade excessiva para a consumidora, o que justifica o distrato. Pedidos: a) concessão de liminar para que fossem sobrestadas as cobranças das parcelas oriundas do contrato, bem como para que a ré fosse compelida a não protestar esses valores, tampouco inscrever o nome da autora em órgãos de proteção ao crédito ou banco de dados, com incidência de astreintes em caso de descumprimento; b) no mérito, a decretação da rescisão do contrato; c) o arbitramento de cláusula penal por equidade (cláusula 8a, IV) em 10% sobre o valor a ser restituído ou em percentual a ser definido pelo juízo; d) a vedação da cobrança de taxa de fruição cumulada com multa contratual ou limitada a 0,5%, incidente nos meses de uso efetivo pela autora, a se apurar em regular liquidação. Data do ajuizamento: 3/7/2023. Valor da causa: R$ 59.900,00. 7. Razões de apelação (ID no 57596025): a ré insurge-se apenas quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios. Defende que o percentual deveria incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, nos termos do CPC, art. 85, § 2o. Sustenta que deve ser esclarecido o “momento das retenções contratualmente devidas”, pois entende que esse fato deve ocorrer após a correção dos valores pagos, sob pena de enriquecimento ilícito da apelada. 8. Pedidos recursais: a) reforma da sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da condenação; e b) que o valor das retenções contratualmente devidas seja calculado após a incidência de juros e correção monetária. 9. Preparo comprovado (ID no 57596026 e no 57596027). 10. Contrarrazões no ID no 57596028. 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 15. A apelante insurge-se contra a base de cálculo dos honorários estabelecida na sentença, que, no seu entender, deveria ser o valor da condenação e não da causa. Argui, ainda, omissão em relação ao valor das retenções contratualmente devidas. 16. O CPC, art. 85 estabelece que os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, observados a proporção da sucumbência, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 17. O § 2o do referido dispositivo determina, ainda, que o Juiz deve adotar como base de cálculo o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa. 18. Observa-se que foi estabelecida uma ordem, segundo a qual o valor da causa somente será utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários quando não houver condenação. Precedente: Ac. 1056449, 07045646220178070018, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, Publicado no DJE: 13/11/2017. 19. A sentença fixou os honorários advocatícios sobre o valor da causa: R$ 59.900,00. 20. Diante da ordem legal acima descrita e da existência de condenação (ré deverá restituir à autora a integralidade do valor pago, com alguns abatimentos), a base de cálculo deve ser alterada. 21. Nesse ponto, a sentença deve ser reformada para que os honorários advocatícios sejam estabelecidos em 10% sobre o valor atualizado da condenação (CPC, art. 85, § 2o). 22. Quanto às retenções, sabe-se que a correção monetária não constitui acréscimo na obrigação acordada e sim uma forma de se manter os valores contratualmente pactuados ante a desvalorização da moeda causada pela inflação. 23. Trata-se de consectário lógico e implícito. Logo, primeiramente, incidirão os juros e a correção monetária descritos na sentença (1% ao mês e INPC) sobre a condenação e, somente após essa atualização, é que se deverá destacar o valor da retenção a que a ré tem direito. 24. Não há propriamente omissão da sentença sobre esse aspecto, já que os índices foram especificados e a ordem acima descrita constitui mero desdobramento da condenação, analisada em sede de liquidação de sentença. 25. Informações complementares: ação proposta em 3/7/2023. Valor da causa: R$ 59.900,00. Sentença de mérito proferida em 7/2/2024. Sentença integrativa dos embargos de declaração proferida em 26/2/2024. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 1/3 devidos pela autora e 2/3 devidos pelo réu. Não há gratuidade de justiça. DISPOSITIVO 26. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença apenas quanto aos honorários advocatícios, que devem ser fixados sobre o valor atualizado da condenação e não sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o). 27. Diante do parcial êxito recursal, deixo de fixar honorários advocatícios recursais (STJ, Tema 1059). 28. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 29. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 30. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 31. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de abril de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro